Tribunal: TJMT
Processo: 0001866-94.2018.8.11.0013
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001866-94.2018.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ADEVAIR RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 114.700.911-27 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), Luzia Ribeiro de Lima (VÍTIMA), LUZIA RIBEIRO DE LIMA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0001866-94.2018.8.11.0013

APELANTE: ADEVAIR RODRIGUES DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE. EMPREGO DE ARMA BRANCA. DESVALORAÇÃO DA CULPABILIDADE. MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS COMPROVADA. READEQUAÇÃO DO
QUANTUM
DA REPRIMENDA. DESPROPORCIONALIDADE COM AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente à pena de 8 anos, 8 meses e 16 dias de reclusão, além de 18 dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2o, II, do Código Penal).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em (i) saber se é cabível a redução da pena-base, diante da fundamentação adotada pelo juízo sentenciante; e (ii) saber se estão presentes os requisitos para a incidência da causa de aumento de pena referente ao concurso de pessoas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O emprego de arma branca na prática do roubo é circunstância que extrapola a normalidade do tipo penal, permitindo o aumento da reprimenda na primeira fase da dosimetria.

4. Reconheceu-se que o acréscimo aplicado na primeira fase da dosimetria foi desproporcional, sendo readequado para 5 anos e 4 meses de reclusão.

5. Na segunda fase, a reincidência não foi totalmente compensada com a confissão espontânea, em razão da multirreincidência, sendo ajustada a pena para 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão.

6. A existência de outro agente foi comprovada por depoimentos firmes da vítima, permitindo a incidência da causa de aumento do concurso de pessoas, nos termos da jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"1. É admissível a valoração negativa da culpabilidade na pena-base quando demonstrada a maior reprovabilidade da conduta, como o uso de arma branca. 2. A existência de outro agente na prática do crime de roubo autoriza a incidência da majorante do concurso de pessoas, mesmo sem a identificação do corréu."

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 61, I, 65, III, d, e 157, §2o, I e II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 556.442/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 05.03.2020, DJe 23.03.2020; STJ, HC 206.944/RJ, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 13.08.2013, DJe 22.08.2013.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0001866-94.2018.8.11.0013

APELANTE: ADEVAIR RODRIGUES DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Adevair Rodrigues de Souza, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo juízo da 3a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, que o condenou à pena de 8 (oito) anos, 8 (oito) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, no regime fechado, além do pagamento de 18 (dezoito) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2o, II, do CP).

Em suas razões, postula o apelante
a redução da pena-base, sob o argumento de que o juízo
a quo
se utilizou de fundamentação insubsistente para negativar a culpabilidade do réu. Além disso, requer a
exclusão
da majorante atinente ao concurso de pessoas por ausência de provas da participação de outro agente.

O Ministério Público Estadual rechaça os alaridos recursais deduzidos pela defesa, pleiteando a manutenção da sentença invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0001866-94.2018.8.11.0013

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Sem embargo da gravidade dos fatos imputados ao recorrente, o deslinde da controvérsia prescinde de maiores digressões, haja vista que sua irresignação se circunscreve, em síntese, à revisão da primeira e terceira fase da dosimetria da pena, com a redução da pena-base e o afastamento da majorante atinente ao concurso de pessoas.

Dito isso, a fim de melhor visualização das questões recorridas, reproduz-se o trecho da sentença que trata das matérias:

“[...] Assim, ficando evidente a participação do acusado no intento criminoso e a produção das demais provas produzidas em Juízo, a autoria resta devidamente comprovada.

c) Majorante do concurso de pessoas (Artigo 157, §2°, II, do Código Penal):

O concurso de pessoas está plenamente caracterizado nos autos, pois restou evidenciado que o acusado agiu em conjunto, mesmo que não identificado o coautor, para praticar o ato delituoso descrito na exordial acusatória.

Observamos o preenchimento dos requisitos de pluralidade de agentes, relevância causal das condutas, liame subjetivo e identidade de infração penal, nos exatos termos do artigo 29, do Código Penal.

Pelos relatos constantes nos autos, não restam dúvidas de que o acusado Adevair agiu amparado pela ação de um comparsa; assim reconheço o concurso de agentes
.

[...] a) CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS:

I) A culpabilidade, neste momento de dosimetria de pena, representa o grau de reprovabilidade social da conduta concretamente considerada, levados em conta elementos não expressamente tratados como circunstâncias judiciais ou legais.
No caso, o réu se valeu de uma faca para praticar o delito, o que denota o grau de periculosidade e de intimidação
.

II)
Acerca dos antecedentes criminais, esses correspondem aos fatos criminais que permearam o seu passado, precedendo, portanto, a prática do delito sob apuração em determinado momento.

O acusado possui maus antecedentes (Ação Penal 0004795-08.2015.8.11.0013).

III) A conduta social, como se sabe, passa, basicamente, pela análise de três fatores que fazem parte da vida do cidadão comum: família, trabalho e religião.

Não há nos autos como aferir a conduta social do acusado.

IV) A personalidade do agente é formada pelo conjunto dos dados externos e internos que moldam um feitio de agir do réu, instrumental que ele herdou, ou adquiriu, e com o qual responde às diversas situações que lhe são propostas na vida diária.

Não há como aferir, pois ausente verificação especializada nos autos.

V) Os motivos do crime são os precedentes causais de caráter psicológico da ação ou os fatores que animaram o agente a praticar o delito (qual a razão?).

No caso dos autos foram os próprios do crime.

VI) As circunstâncias do crime são os elementos do fato delitivo, acessórios, ou acidentais, não integrantes do tipo, embora relacionadas ao delito.

No caso dos autos foram as próprias do crime.

VII) Com relação às consequências do crime, a exasperação da sanção com base nas consequências da conduta apenas será possível quando tais extrapolarem, transcenderem os limites esperados pelo tipo penal.

No caso dos autos foram as próprias do crime.

VIII) O comportamento da vítima decorre dos estudos de Vitimologia, e só pode ser valorada, em regra, a favor do acusado, em situações em que com o seu comportamento a vítima contribui, provoca ou influi para a ocorrência do crime.

No caso dos autos é inexistente.

Posto isso, atento à diretriz do art. 59 do Código Penal, considerando que há duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena base em
05 (CINCO) ANOS, 05 (CINCO) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO E 12 (DOZE) DIAS-MULTA
, fixando o valor do dia-multa em um trigésimo do salário-mínimo”
.

De parte da fundamentação acima transcrita, depreende-se que o magistrado sentenciante reputou negativas a culpabilidade e os antecedentes.

Não comporta acolhimento a pretensão recursal.

Ao ser ouvida perante a autoridade policial, a vítima, Luzia Ribeiro de Lima, declarou:

Que a declarante relata que na data de 08 de janeiro de 2018, por volta das 05:30 foi para seu trabalho, já que entra as 06 horas, e em frente ao Mini Custo, na Av. Maranhão, foi abordada
sendo que havia dois indivíduos de bicicleta
, mas apenas um abordou a declarante
em posse de uma faca em mãos
, dizendo ‘perdeu, passa a bolsa, passa a bolsa’, sendo que a declarante não entregou, e tentou desviar dele, disse ainda que dentro da bolsa só tinha roupa de trabalhar, mas o suspeito disse que ‘não queria saber, e era pra entregar’,
e então apontou a faca com a lâmina voltada para a declarante
e disse ‘vamos, passa, passa’, e então ele veio e arrancou a bolsa da declarante. Que na bolsa da declarante tinha uma calça, uniforme da loja, uma blusa de frio, uma bolsinha com documentos da declarante, um cartão de banco, o celular da declarante sendo este um J1 da Samsung, a quantia de trezentos e trinta e sete reais em dinheiro, documentos e gerais da declarante e de sua filha. [...].

Em juízo a vítima ratificou a sua versão dos fatos, relatando que, por volta das 5h30 da manhã, enquanto se deslocava para o trabalho nas Lojas Ribeiros, foi abordada
por um indivíduo armado com uma faca
na região da rua Maranhão, em um pequeno morro. Informou que carregava uma sacola de mercado contendo sua bolsa, carteira, celular, documentos e uniforme da empresa, objetos que foram subtraídos. Esclareceu que
apenas um dos autores se aproximou para praticar o roubo, enquanto o outro permaneceu afastado
. Destacou que o autor não usava máscara, estando com o rosto descoberto. Após o fato, registrou boletim de ocorrência, mas os bens não foram recuperados.

Nesse contexto, conclui-se que o apelante se utilizou da arma branca que portava para intimidar a vítima, autorizando maior reprovação da conduta praticada por ele, com a negativação da culpabilidade.

Em reforço, trago à colação os seguintes julgados:

[...] Com o advento da Lei 13.654, de 23 de abril de 2018, que revogou o inciso I do artigo 157 do CP, o emprego de arma branca no crime de roubo deixou de ser considerado como majorante, a justificar o incremento da reprimenda na terceira fase do cálculo dosimétrico, sendo, porém, plenamente possível a sua valoração como circunstância judicial desabonadora, nos moldes do reconhecido no acórdão ora impugnado. No caso, descabe falar em arbitrariedade na exasperação da básica a título de culpabilidade, pois o emprego de arma branca na senda criminosa demonstra maior índice de reprovação da conduta praticada pelo réu. [...]
(HC 556.442/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 23/03/2020).

[...] A fundamentação adotada pelas instâncias de origem encontra-se em harmonia com o entendimento desta Corte Superior, segundo o qual “o emprego de arma branca, embora não configure mais causa de aumento do crime de roubo, poderá ser utilizado para majoração da pena-base, quando as circunstâncias do caso concreto assim justificarem” (HC 436.314/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 21/08/2018). [...]
(AgRg no HC 525.844/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).

Assim, mostram-se desfavoráveis ao réu os vetores dos antecedentes – devidamente reconhecidos pelo juízo a partir da condenação nos autos n. 0004795-08.2015.8.11.0013 – e da culpabilidade, em razão da elevada reprovabilidade da conduta, notadamente pelo uso de arma branca.

Não obstante a correta valoração das circunstâncias judiciais pelo juízo de origem, o acréscimo de 1 (um) ano, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias à pena-base revela-se desproporcional frente aos vetores negativos considerados, especialmente porque apenas uma condenação definitiva foi valorada. Por essa razão, limita-se o aumento a 1/6 (um sexto) para cada circunstância desfavorável, readequando-se a pena base para 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria, observa-se que não houve compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, tendo em vista tratar-se o réu de multirreincidente.

Entretanto, considerando-se duas condenações definitivas anteriores – autos n. 0000577-39.2012.8.11.0013 e 0000027-10.2013.8.11.0013 –, deve-se compensar uma delas com a confissão, sendo possível o acréscimo de 1/6 (um sexto) à pena, que passa a ser de 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Lado outro, quanto ao pleito de exclusão da causa de aumento de pena atinente ao concurso de pessoas, melhor sorte não assiste ao apelante.

Para o reconhecimento da referida majorante, basta que seja demonstrada, por qualquer meio probatório, a participação de outro agente na prática do delito, ainda que desconhecido.

No caso
sub examine
, a vítima foi categórica em afirmar, tanto na delegacia como em juízo, que o assalto contou com o envolvimento de duas pessoas que estavam em uma bicicleta, mencionando, inclusive, que um dos assaltantes a abordou em posse da arma branca, enquanto o outro ficou fazendo a vigilância, devendo, por isso,
ser mantidas as majorantes previstas no
art. 157, § 2o, II, do CP
.

Nesse sentido
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 157, § 2°, II, DO CÓDIGO PENAL. CONDENAÇÃO. APELAÇÃO JULGADA. (1) WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE. VIA INADEQUADA. (2) CONCURSO DE AGENTES. IDENTIFICAÇÃO DO CORRÉU. DESNECESSIDADE. (3) DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA A FORMA TENTADA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. (4) WRIT NÃO CONHECIDO.

[...]
2. Para a caracterização do concurso de agentes não se mostra necessária a identificação do corréu, sendo suficiente a concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime, circunstância evidenciada no caso, vez que a vítima afirmou que havia dois integrantes na prática delitiva. Precedentes.

[...] 4. Habeas corpus não conhecido
(HC 206.944/RJ, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 13/08/2013, DJe 22/08/2013).

Desse modo, mantendo o recrudescimento de 1/3 (um terço) atinente à majorante do concurso de agentes (art. 157, §
2o
, II, do CP), fica a reprimenda definitiva do acusado estabelecida em
8 (oito) anos, 3 (três) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão.

No tocante à pena de multa, deve ser preservada em 18 (dezoito) dias-multa, ante a vedação à
reformatio in pejus
, porquanto eventual majoração, à míngua de recurso da acusação, resultaria em prejuízo ao réu.

À vista do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial,
PROVEJO EM PARTE

o apelo para readequar a pena definitiva do réu para
8 (oito) anos, 3 (três) meses e 16 (dezesseis) dias,
em
regime fechado,
além do pagamento de
18 (dezoito) dias-multa
, mantendo-se incólume os demais termos da sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025